Tribunal: CARF
Processo: 13706.002970/2007-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.002970/2007-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.516 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
MARIA STELLA DE MENDONÇA UCHOA DO AMARAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas,
a lei em sentido estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou
qualquer outro tributo, a determinadas situações. Rendimentos recebidos por
dependentes também devem ser declarados.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CONCEITO
DE RENDA
A pensão alimentícia oriunda do direito de família não configura renda nem
proventos de qualquer natureza do credor dos alimentos, mas simplesmente
montantes retirados dos rendimentos recebidos alimentante para serem dados
ao beneficiário.
ARTIGO 62, §2o RICARF - APLICABILIDADE
De acordo com o artigo 62,§ 2o, do RICARF, este tribunal administrativo deve
respeitar as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73, ou dos artigos 1.036
a 1.041 da Lei no 13.105/15.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.002970/2007-29
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.516 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002970/2007-29

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano-calendário de 2003, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 5 a 7, em que foi
apurada a seguinte infração:
1) omissão de rendimentos do trabalho recebidos da Petrobrás Química S.A Petroquisa
no valor de R$ 25.925,15.
Em virtude dessa alteração, foi apurado um imposto de renda suplementar de R$
5.022,72, acrescido de multa de 75% e juros de mora regulamentares.
Cientificada da notificação de lançamento de fls. 5 a 7 em 25/07/2007 (fl. 36), a
Contribuinte apresentou em 24/08/2007 a impugnação de fls. 1 a 4, valendo-se, em
síntese, dos seguintes argumentos:
1) a pensão alimentícia seria paga exclusivamente aos filhos da Impugnante, sendo certo
que não constituiria renda auferida para que houvesse incidência de imposto de renda,
uma vez tais valores apenas transitavam na conta corrente da Interessada, conforme
determinação da sentença de separação consensual;
2) por determinação judicial, ficou estipulado o percentual de 30% a ser descontado dos
vencimentos do ex-cônjuge em favor dos três filhos do casal, sendo que cada um
receberia 10%, nada recebendo a Autuada a título de pensão judicial.
Ao final de sua impugnação, a Interessada requer seja o lançamento cancelado.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL DE
DEPENDENTES
Caracterizam omissão de rendimentos os valores de pensão judicial recebidos por
dependentes e não informados na declaração de ajuste anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/12/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 06/01/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.516 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002970/2007-29

Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.516 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002970/2007-29

É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A notificação de lançamento constatou a omissão de rendimentos do trabalho
recebidos da Petrobrás Química S.A Petroquisa no valor de R$ 25.925,15. Como bem pontuado
pela decisão de piso, cientificada da notificação de lançamento a Contribuinte apresentou
impugnação afirmando que o rendimento oriundo da Petroquisa S.A, no valor de R$ 25.925,15,
considerado como omitido, diria respeito à pensão judicial paga por seu ex-cônjuge Henrique
Otávio Cunha da Cruz Lício aos três filhos comuns, nos termos da separação judicial consensual.
Assim, em que pese o erro ocorrido na lavratura do auto de infração relativamente
a origem dos rendimentos auferidos, entendo que não houve cerceamento do direito de defesa do
contribuinte, vez que não há que se falar em prejuízo na apresentação dos argumentos de defesa.
Da omissão de rendimentos
A nossa Carta Magna de 1988 erigiu competências tributárias aos três entes,
rigidamente postas, sobretudo quanto a criação de impostos. Conforme artigo 153 do texto
constitucional, compete a União, dentre outros, a instituição do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza:

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.516 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002970/2007-29

IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
(...)

Segundo define o parágrafo 2o, do supracitado artigo, o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade
e da progressividade.
O princípio da generalidade permitirá a efetivação dos princípios da
universalidade, pessoalidade e capacidade contributiva, na medida em que atua no critério
pessoal do consequente da regra matriz de incidência tributária, determinando que todas as
pessoas físicas – a integralidade desse universo que esteja no território nacional, que auferir
renda e proventos de qualquer natureza terá obrigação de efetuar o pagamento do imposto, salvo
exceções prevista na própria lei.
Já o princípio da universalidade atuará sobre o aspecto material do antecedente
da regra matriz de incidência tributária, afinal determina que a incidência do imposto alcançará
todas as rendas e proventos, de qualquer espécie, independente da denominação ou fonte.
Por fim, o princípio da progressividade também será aplicado sobre o critério
quantitativo do consequente da rega matriz, nesse caso para a fixação da alíquota do imposto. Tal
princípio implicará na incidência gradativa, em percentual maior e, pretensamente de modo
progressivo, à medida que se dá o correspondente aumento da base de cálculo do imposto ou
acréscimo patrimonial, ou seja, quanto maior o acréscimo patrimonial maior será a alíquota do
imposto devido pelo contribuinte.
Ainda, o artigo 3o da Lei no 7.713/88 disciplina que o imposto sobre a renda
incide sobre o rendimento bruto, entendido como produto do capital, do trabalho ou a
combinação de ambos, independentemente da denominação das verbas percebidas:

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.516 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002970/2007-29

§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou
abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de
renda.

Logo, a regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas, a lei em sentido
estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou qualquer outro tributo, a determinadas
situações.
É o que se extrai do caput do artigo 176 do Código Tributário Nacional (CTN):

Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se
aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da
entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.

Ainda, conforme o inciso II, do artigo 111 do mesmo diploma legal, interpreta-
se literalmente as hipóteses de isenção:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Dito isto, a nosso sentir, o constituinte não definiu, de maneira explícita, o
conceito de “renda e proventos de qualquer natureza”, que deve ser perquirido e complementado
pela legislação infraconstitucional.

João Francisco Bianco, em artigo intitulado “Aparência Econômica e Natureza
Jurídica” , afirma que renda é conceito indeterminado e, cabe a Lei Complementar, respeitando o
artigo 146, III, ‘a’, da CRFB/88 determinar seu conceito.

Leandro Paulsen segue a mesma linha de raciocínio:

A própria Constituição, portanto, não utilizou a palavra renda com um sentido uniforme,
[...] O que a Constituição faz, na verdade, é um amplo balizamento conceitual,
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.516 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002970/2007-29

submetendo a renda e os proventos ao princípio geral da capacidade contributiva, e aos
princípios específicos da generalidade, universalidade e progressividade, [...].

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal por vezes ratificou que o
conceito de renda se arremata com as balizas infraconstitucionais trazidas à lume pelo CTN:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. RENDA -
CONCEITO.
Lei n. 4.506, de 30.XI.64, art. 38, C.F./46, art. 15, IV; CF/67, art. 22, IV; EC 1/69, art.
21, IV. CTN, art. 43. I. - Rendas e proventos de qualquer natureza: o conceito implica
reconhecer a existência de receita, lucro, proveito, ganho, acréscimo patrimonial que
ocorrem mediante o ingresso ou o auferimento de algo, a título oneroso. C.F., 1946, art.
15, IV; CF/67, art. 22, IV; EC 1/69, art. 21, IV. CTN, art. 43. II. - Inconstitucionalidade
do art. 38 da Lei 4.506/64, que institui adicional de 7% de imposto de renda sobre
lucros distribuidos. III. - R.E. conhecido e provido.” (RE 117887, Relator(a): Min.
CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/1993, DJ 23-04-1993 PP-
06923 EMENT VOL-01700-05 PP-00786 RTJ VOL-00150-02 PP-00578) (grifos
nossos)

Neste julgado, aqui tomado como paradigma, o relator do Recurso Extraordinário supra,
Ministro Carlos Velloso, em seu voto condutor analisou a evolução da hipótese de
incidência do tributo ao longo do tempo, e ainda ratificou:

Para José Luiz Bulhões Pedreira, “[...] No seu sentido vulgar, tanto a expressão “renda”
quanto a “proventos” implicou a ideia de fluxo, de alguma coisa que entra, que é
recebida. Essa conotação justificaria, por si só, a afirmação de que as concepções
doutrinárias de renda pessoal que melhor se ajustam ao nosso sistema constitucional são
da renda como fluxo, e não de acréscimos (ou acumulação) de poder econômico ou de
patrimônio líquido. (Ob. cit., págs. 2 a 21).
[...] Não obstante isso, não me parece possível a afirmativa no sentido de que possa
existir renda ou provento sem que haja acréscimo patrimonial, acréscimo patrimonial
que ocorre mediante o ingresso ou o auferimento de algo, a título oneroso. (grifos
nossos)
**********************************************************************
EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA
SOBRE A PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DA EMPRESA.
NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. CONCEITO DE RENDA E PROVENTOS.
DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO
REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM
04.3.2009. A discussão travada nos autos não alcança status constitucional, porquanto
solvida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie.
Agravo regimental conhecido e não provido.” (STF - RE: 632989 DF, Relator: Min.
ROSA WEBER, Data de Julgamento: 08/10/2013, Primeira Turma, Data de Publicação:
DJe-209 DIVULG 21-10-2013 PUBLIC 22-10-2013)
**********************************************************************
“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Imposto de renda.
Regulamento do imposto de renda. Código Tributário Nacional. Conceito legal de
renda. Reinterpretação da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta.
1. Imprescindibilidade de reanálise dos conceitos legais de renda e de custos como
parâmetros de controle imediato e primordial, à luz do Código Tribunal Nacional.
Afronta ao texto constitucional que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta. 2. Agravo
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.516 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002970/2007-29

regimental não provido.” (STF - RE: 607826 RJ, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data
de Julgamento: 18/02/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 14-03-2014 PUBLIC 17-03-2014)

Assim, coube ao CTN (recepcionado com status de Lei Complementar pela
CRFB/88) lançar luz ao conceito de renda, conforme redação do artigo 43:

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.

§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo.

Pela leitura do dispositivo legal, o conceito de renda deve gozar de
determinadas características para atrair a imposição tributária, sob pena de violação ao princípio
da capacidade contributiva, quais sejam: (i) disponibilidade econômica ou jurídica, (ii) decorrer
de um acréscimo patrimonial.

Um determinado fato jurídico deve configurar acréscimo patrimonial em razão
da aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda decorrente do capital (aluguel,
royalties, recebimentos decorrentes de aplicações financeiras, lucros, participação nos lucros,
bonificações, rendimentos de partes beneficiadas), do trabalho (salário, honorários, pró-labore,
comissões, etc.) ou da combinação de ambos. Sacha Calmon1 , citando Rubens Gomes de Sousa,
explica que2:

O conceito tributário de renda está baseado na distinção entre renda e patrimônio.
Patrimônio (ou capital) é o montante da riqueza possuída por um indivíduo em um
determinado momento. Renda é o aumento ou acréscimo do patrimônio, verificado
entre dois momentos quaisquer de tempo (na prática, esses dois momentos são o início e
o fim do exercício financeiro).

1 COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 12a Ed.Rio de Janeiro: Forense 2012, p. 68-
74;
2 BIANCO, João Francisco. Aparência Econômica e Natureza Jurídica. Controvérsias Jurídico Contábeis (aproximações
e distanciamentos). Pg. 180.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-007.516 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002970/2007-29

Para BIANCO duas espécies de renda foram eleitas pelo legislador
complementar para a incidência do imposto: renda como fluxo de riqueza e a renda como
acréscimo de riqueza, ambas tendo como pré-requisito o acréscimo patrimonial, algo novo que
agrega ao patrimônio do contribuinte.

Entretanto, o acréscimo patrimonial, por si só, não tem o condão de atrair a
tributação, já que a renda auferida tem que gozar de disponibilidade, como explica Hugo de Brito
Machado3 :
A renda não se confunde com sua disponibilidade. Pode haver renda, mas esta não ser
disponível para seu titular. O fato gerador do imposto de que se cuida não é a renda mas
a aquisição da disponibilidade da renda, ou dos proventos de qualquer natureza. Assim,
não basta, para ser devedor desse imposto, auferir renda ou proventos. É preciso que se
tenha adquirido a disponibilidade, que não se configura pelo fato de ter o adquirente da
renda ação para sua cobrança. Não basta ser credor da renda se esta não está disponível,
e a disponibilidade pressupõe ausência de obstáculos jurídicos a serem removidos.

Destaca-se que as verbas percebidas a título de indenização não estão no
espectro de incidência do imposto de renda, vez que, em que pese o aparente acréscimo
patrimonial, não implicam em riqueza nova, e sim mera recomposição ao status quo ante.

Por fim, a melhor doutrina, capitaneada por Bulhões Pedreira4, entende que,
para fins de tributação, a renda deve ser realizada, portanto, (i) a sua conversão em direitos que
acresçam ao patrimônio; (ii) troca no mercado; (iii) cumprimento das obrigações na relação
jurídica; e (iv) que o valor seja mensurável e que haja liquidez.

Em apertada síntese, para que haja renda tributável são condições sine qua non
o acréscimo patrimonial enquanto riqueza nova, disponibilidade econômica ou jurídica e
realização desta renda. Todavia, nem toda renda está sujeita a tributação, pois destinada a
mantença da vida digna e o mínimo existencial de determinados contribuintes que perpassam por
condições de vulnerabilidade.

Desta forma, à luz do arcabouço legislativo trazido a este voto, verifica-se que,
no presente caso, os valores recebidos a título de pensão alimentícia não constituem-se
acréscimo patrimonial, portanto, fora da materialidade de incidência do imposto sobre a renda.

Nesta linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5422 ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Direito de
Família (IBDFAM), o ministro relator Dias Toffoli consignou que a jurisprudência do Tribunal e
a doutrina pátria, ao tratar do artigo 153, inciso III, do texto constitucional, entendem que a
materialidade do tributo está necessariamente vinculada à existência de acréscimo patrimonial.

3 MACHADO. Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29. Ed.
REsp 672.723/CE, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/11/2004, DJ 11/04/2005, p.
269
REsp 940.759/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 20/04/2009
REsp 402.035/RN, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2004, DJ 17/05/2004, p.
171)
4BULHÕES PEDREIRA, José Luís. Imposto sobre a Renda: pessoas jurídicas. v. 1. Rio de Janeiro: Justec, 1979, p. 279.

Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-007.516 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002970/2007-29

Daí decorre o entendimento de que a pensão alimentícia oriunda do direito de
família não configura renda nem proventos de qualquer natureza do credor dos alimentos, mas
simplesmente montantes retirados dos rendimentos recebidos pelo pagador (alimentante) para
serem dados ao beneficiário.

A Receita Federal do Brasil, em respeito a decisão da Suprema Corte já
disponibilizou
no
seu
sítio
eletrônico
(https://www.gov.br/receitafederal/pt-
br/assuntos/noticias/2022/outubro/receita-federal-esclarece-a-nao-incidencia-do-imposto-de-
renda-sobre-pensao-alimenticia) esclarecimentos aos contribuintes quanto a não incidência do
Imposto de Renda sobre pensão alimentícia.
Por fim, de acordo com o artigo 62,§ 2o, do Anexo II, do RICARF, este
tribunal administrativo deve respeitar as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73, ou dos artigos 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105/15 (Código de Processo Civil).

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 117
DF CARF MF
Original